Tribunal: TJDFT
Processo: 0713655-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713655-26.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO FERREIRA VENTURINI, MARCIO FERREIRA VENTURINI, ANGELA MARIA VENTURINI, AMARILIS PORTUGAL FERREIRA VENTURINI AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0712283-27.2019.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu parcialmente o requerimento de penhora (id 14987992 e id 152426186 dos autos originários). Danilo Ferreira Venturini, Marcio Ferreira Venturini, Angela Maria Venturini e Amaralis Portugal Ferreira Venturini alegam que há uma decisão em sede de apelação, em que o Juízo de Primeiro Grau não analisou as matérias alegadas e outra, em sede de agravo de instrumento, em que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios determinou o prosseguimento da execução pelo valor fixado no título, corrigido até a data do pagamento. Salientam que a impugnação não foi analisada e não foi decidida a forma de apuração do valor ou realizados os cálculos de liquidação com o contraditório. Argumentam que a decisão agravada violou a coisa julgada e atentou contra a decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Afirmam que a decisão agravada não explicou por que seria correto o valor de R$ 739.218,15 (setecentos e trinta e nove mil duzentos e dezoito reais e quinze centavos) oferecido por Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) e apurado sem a incidência de juros até 2.10.2019. Acrescentam que indicaram como correta para a satisfação da obrigação a quantia de R$ 2.886.623,20 (dois milhões oitocentos e oitenta e seis mil seiscentos e vinte e três reais e vinte centavos), não impugnada pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap). Mencionam o Tema Repetitivo n. 677 do Superior Tribunal de Justiça. Defendem que a incidência dos juros não poderia ter sido afastada por via oblíqua e sem fundamentação. Discorrem que a decisão agravada foi omissa sobre relevantes questões referentes ao direito à reintegração da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) na posse do imóvel, que só pode ocorrer após a satisfação integral da obrigação pecuniária que lhe foi imposta pelo título executivo. Citam os arts. 11, 503 e 506 do Código de Processo Civil. Salientam que a decisão agravada extrapolou os limites da execução fornecidos pelo título executivo transitado em julgado. Dizem que a Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) deveria efetuar o depósito integral de sua contraprestação, acrescida de correção monetária e juros legais contados desde a citação da ação em janeiro de 1996 na hipótese de ter o direito de exigir a reintegração de posse no cumprimento de sentença. Destacam que o julgado não pode ser cumprido até que haja o ressarcimento do valor das benfeitorias que ensejaram o direito de retenção do imóvel, sob pena de esvaziamento do direito de retenção e ofensa à coisa julgada. Transcrevem julgados em favor de sua tese. Ressaltam que a decisão agravada não apreciou o pedido alternativo de reconhecimento da incidência de correção monetária e de juros legais desde a citação da ação e de necessidade de satisfação integral da quantia de R$ 2.886.623,20 (dois milhões oitocentos e oitenta e seis mil seiscentos e vinte e três reais e vinte centavos) antes do cumprimento de qualquer ordem. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pedem o provimento do recurso para que seja anulada a decisão agravada; seja reconhecido o direito de indenização das benfeitorias no valor de R$ 198.975,42 (cento e noventa e oito mil novecentos e setenta e cinco reais e quarenta e dois centavos) acrescido de correção monetária e de juros legais de um por cento (1%); seja reconhecido o direito de recebimento do valor de R$ 2.886.623,20 (dois milhões oitocentos e oitenta e seis mil seiscentos e vinte e três reais e vinte centavos) antes do cumprimento de qualquer ordem. O preparo recursal foi recolhido (id 45648952 e id 45651859). É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, (2) dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. A controvérsia consiste em analisar a nulidade da decisão agravada por omissão e violação à coisa julgada. O exame dos autos originários revela que Danilo Ferreira Venturini, Marcio Ferreira Venturini, Angela Maria Venturini e Amaralis Portugal Ferreira Venturini impugnaram o cumprimento de sentença iniciado por Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) (id 85941065 dos autos originários). Suscitaram as preliminares de carência da ação e falta de interesse processual e a prejudicial de mérito de prescrição. Alegaram que possuem o direito de regularização do imóvel. Afirmaram que eventual reintegração de posse de Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) na fase de cumprimento de sentença somente poderia ocorrer após o depósito integral da contraprestação acrescido de correção monetária e juros legais a partir da citação no valor de R$ 2.886.623,20 (dois milhões oitocentos e oitenta e seis mil seiscentos e vinte e três reais e vinte centavos). O Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu a prescrição do direito de Danilo Ferreira Venturini, Marcio Ferreira Venturini, Angela Maria Venturini e Amaralis Portugal Ferreira Venturini ao recebimento da indenização pelas benfeitorias, determinou a expedição imediata do mandado de reintegração de posse do imóvel e, após a preclusão, a expedição de alvará de levantamento da quantia depositada em juízo (id 128682870 dos autos originários). Danilo Ferreira Venturini, Marcio Ferreira Venturini, Angela Maria Venturini e Amaralis Portugal Ferreira Venturini interpuseram o Agravo de Instrumento n. 0723947-07.2022.8.07.0000. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu provimento ao recurso para afastar a prescrição e determinar que o cumprimento de sentença siga pelo valor fixado no título judicial, corrigido até a data do efetivo pagamento (id 145340391 dos autos originários). Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) informou que efetuou o pagamento do valor da indenização e requereu o prosseguimento do feito com a expedição do mandado de reintegração de posse do imóvel e que o valor seja liberado após o efetivo cumprimento da ordem. O Juízo de Primeiro Grau deferiu parcialmente o requerimento de Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) na decisão agravada nos seguintes termos (id 149879992 dos autos originários): Tendo em vista a decisão proferida no agravo de instrumento de no 0723947-07.2022.8.07.0000 que afastou a prescrição do direito dos réus de recebimento da indenização, que o valor devido foi depositado em juízo pela autora (ID 51946273) e que não houve condicionamento ao levantamento desse, defiro, parcialmente, o pedido da autora. Assim, forneçam os réus os dados bancários, para que seja determinado o levantamento do valor depositado em juízo em seu favor e expeça-se mandado de reintegração de posse do imóvel indicado na petição inicial. Danilo Ferreira Venturini, Marcio Ferreira Venturini, Angela Maria Venturini e Amaralis Portugal Ferreira Venturini opuseram embargos de declaração, que foram rejeitados nos seguintes termos (id 152426186 dos autos originários): Todavia, inexiste omissão na decisão embargada, uma vez que as referidas teses foram devidamente apreciadas na decisão de ID 128682870, que, mesmo acolhendo a tese da prescrição dos direitos dos réus, enfrentou todas as matérias elencadas na impugnação de ID 85941065. Outrossim, observa-se que em sede recursal, agravo de instrumento n. 0723947-07.2022.8.07.0000 (ID 14534039), não houve alteração do valor devido a título de indenização, mas apenas a determinação de que o presente cumprimento de sentença “siga pelo valor fixado no título judicial devidamente corrigido até a data do efeito pagamento”, o que, conforme dito alhures, já foi devidamente apurado na decisão de ID 128682870. Não há violação à coisa julgada e omissão quanto às teses apresentadas na impugnação referentes à carência de ação, falta de interesse processual e o valor atualizado da indenização. A decisão proferida quando da análise dos embargos de declaração supratranscrita explicou que as matérias já haviam sido apreciadas em decisões anteriores do feito originário. A decisão de id 128682870 dos autos originários analisou as preliminares suscitadas de carência da ação e de falta de interesse processual, bem como o tema do valor de indenização. Veja-se: Os réus alegaram que há carência de ação e falta de interesse processual porque há pedido administrativo de regularização da posse, porém essa questão não guarda nenhuma relação com o interesse processual, que decorre da necessidade e utilidade do provimento buscado, o que efetivamente ocorre neste caso, posto que o imóvel não foi desocupado conforme determinado em sentença transitada em julgado, sendo cabível o pedido de reintegração de posse. Assim, rejeito a preliminar. (...) Com o reconhecimento da prescrição seria prescindível o exame quanto ao valor da indenização, porém, a autora pretende a reintegração imediata na posse do imóvel, razão pela qual será feito o exame dessa questão. O título executivo estabeleceu o valor da indenização em R$ 198.975,42 (cento e noventa e oito mil, novecentos e setenta e cinco reais e quarenta de dois centavos), com correção a contar da data do laudo pericial (25/02/1998) e a autora promoveu a atualização e indicou o valor de R$ 739.218,15 (setecentos e trinta e nove mil, duzentos e dezoito reais e quinze centavos), mas afirmou que houve depreciação das benfeitorias e, por isso, o valor devido seria de R$ 540.750,95 (quinhentos e quarenta mil, setecentos e cinquenta reais e noventa e cinco centavos). Os réus, por seu turno, afirmam que o valor do laudo pericial deve ser acrescido de juros de mora e, por isso, o valor devido é de R$ 2.886.623,20 (dois milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, seiscentos e vinte e três reais e vinte centavos), atualizados até março/2021 (ID 85936639). O título judicial determinou a atualização do valor do laudo pericial sem nenhuma referência a juros de mora (ID 51946106 - Pág. 134) e como não foi estabelecido prazo para o pagamento da indenização não é possível afirmar que houve mora da autora, razão pela qual essa verba pretendida pelos réus não é devida. Evidentemente que depois de mais de 20 (vinte) anos houve depreciação das benfeitorias, especialmente se os réus não fizeram manutenção dessas, portanto, as condições atuais das benfeitorias não é a mesma de quando foi realizado o laudo pericial. Os réus não impugnaram essa alegação, nada mencionaram sobre o laudo da autora em que demonstra a depreciação das benfeitorias e tampouco produziram provas de que houve manutenção das benfeitorias de forma a permanecer o valor indicado no laudo pericial, razão pela qual o valor efetivamente devido pela autora, caso não tivesse ocorrido a prescrição seria o indicado por ela, qual seja, R$ 540.750,95 (quinhentos e quarenta mil, setecentos e cinquenta reais e noventa e cinco centavos). Alegam os réus que houve mudança na situação da posse do imóvel e que formularam pedido administrativo de regularização do imóvel junto à Secretaria de Estado de Agricultura. No entanto, o imóvel não pertence ao Distrito Federal, mas sim à autora e há sentença judicial com trânsito em julgado determinando a reintegração da autora na posse do imóvel, portanto, eventual regularização administrativa não afastaria a coisa julgada e apenas a autora poderia concordar com alegada regularização. Portanto, inservível o argumento utilizado pelos réus. Danilo Ferreira Venturini, Marcio Ferreira Venturini, Angela Maria Venturini e Amaralis Portugal Ferreira Venturini insurgiram-se contra a decisão acima com fundamento em duas (2) teses principais: 1) inocorrência de prescrição de seu direito de indenização pelas benfeitorias realizadas e 2) a quantia correspondente à indenização pelas benfeitorias acrescida de juros e correção monetária é de R$ 2.886.623,20 (dois milhões oitocentos e oitenta e seis mil seiscentos e vinte e três reais e vinte centavos). Destaco que a agravante não recorreu quanto à rejeição das preliminares de carência da ação e de ausência de interesse de agir. O recurso foi provido para afastar a prescrição e determinar que o cumprimento de sentença siga pelo valor fixado no título judicial, devidamente corrigido até a data do efetivo pagamento. O trânsito em julgado se deu em 18.11.2022. A determinação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios foi a de que cumprimento de sentença siga pelo valor fixado no título judicial, devidamente corrigido até a data do efetivo pagamento, sem qualquer redução pela depreciação de benfeitorias. O valor reformado pelo recurso foi o de R$ 540.750,95 (quinhentos e quarenta mil, setecentos e cinquenta reais e noventa e cinco centavos). O acórdão consignou expressamente que o caso dos autos depende apenas de correção monetária do valor fixado pelo juiz até a data do efetivo pagamento e nada dispôs quanto à incidência de juros de mora (id 145340391 dos autos originários). A conclusão do Juízo de Primeiro Grau exposta nas decisões de id 128682870 e id 152426186 dos autos originários para acolher os cálculos apresentados pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) com a indicação do montante de R$ 739.218,15 (setecentos e trinta e nove mil, duzentos e dezoito reais e quinze centavos) seguiu, em tese, o disposto no título executivo judicial e deve ser mantido por ora. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio do momento processual, que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa, motivo por que a decisão recorrida deve ser mantida. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator